Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737966-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUETA DE FATIMA SANTOS SOUZA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HENRIQUETA DE FÁTIMA SANTOS MARCOVECCHIO em desfavor de CARLOS JOSÉ DE SOUZA impugnando decisão interlocutória do juízo da 1a Vara Cível do Gama - DF, no processo PJE 0706790-77.2020.8.07.0004, em sede de arbitramento e cobrança de aluguel e retroativos, que considerou que o dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges, inicia-se na data de citação da ação de arbitramento de aluguel, ocasião em que restará caracterizada a eventual oposição daquele que deixou de receber os frutos devidos. Aponta ser necessária nova apreciação quanto ao momento em que iniciou a oposição da agravante, uma vez que se manifestou em uma conversa por ligação com o agravado em 18/06/2020. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo em menção genérica. No mérito, pugna pela reforma da decisão. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, a parte interessada recorrente atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Primeiramente, anoto ser incabível o debate mais aprofundado das questões ventiladas no bojo do(s) processo(s) originário(s) nesta sede porquanto o objeto do presente agravo de instrumento deve se limitar à análise da decisão combatida. De fato, basta uma simples leitura do art. 1015, do CPC, para se constatar que conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que fixam o termo inicial, situação de direito processual, do dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges (emenda à inicial determinada pelo juízo de origem, ID 19367643), situação que não se enquadra no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer a ora recorrente, diante de situação apurada, reconhecendo, inclusive, que nada impede que ocorra com a notificação extrajudicial. Nesse sentido, julgados recentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1232892, 07152223420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.(...) (Acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (Acórdão 1181514, 07058150420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ademais, não se vislumbrando urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC. Acrescento que a decisão recente do STJ, acerca da “taxatividade mitigada”, para admitir a interposição de agravo de instrumento em casos diversos do rol do art. 1015, do CPC, em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, exige “seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no seu art. 1.015. Não obstante as possibilidades de cabimento até então previstas e a jurisprudência pacificada a respeito das questões agraváveis na vigência da regra anterior – a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento àqueles tópicos que entendera premente de análise. Não é que não caberá recurso contra a decisão impugnada; mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Na espécie, além de não se vislumbrar a possibilidade de o ato judicial objurgado causar lesão grave e de difícil reparação ao autor/agravante, caso somente venha a ser modificada em segunda instância, não há como seu inconformismo ser aviado por meio de agravo de instrumento ante recente opção política do legislador por inexistência de previsão legal e em prestígio da nova sistemática introduzida pelo atual código instrumental civil. Com efeito, respeitados os entendimentos diversos, tem-se por cristalina a escolha do legislador em indicar taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não sendo recorrível por essa via recursal as decisões interlocutórias referentes a decisões interlocutórias que indeferem pedido de homologação de acordo, situação que não se enquadra no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer o ora recorrente. A própria decisão do STJ, acerca da “taxatividade mitigada”, no REsp 1696396/MT, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, na Corte Especial, admitiu a interposição de agravo de instrumento em casos diversos do rol do art. 1015, do CPC, em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, exigindo que “seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação”, o que não é o caso como ora apreciado. À evidência configura situação que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato na forma proclamada pela Corte Especial do STJ. Os acórdãos citados servem a embasar tal fundamento. Corroborando, à luz do vigente código de ritos, esta colenda Turma Julgadora vem categoricamente decidindo pela taxatividade do rol das hipóteses de cabimento trazido pelo art. 1.015 do CPC, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE QUESITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - A decisão que indefere o pedido de desentranhamento de quesitos para a realização de perícia por terem sido supostamente formulados pela parte contrária fora do prazo legal, não reclama urgência em sua apreciação, de maneira que não pode ser impugnada por agravo de instrumento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1178721, 07033277620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição não pôs fim à fase cognitiva do processo, por isso não constitui decisão de mérito impugnável por agravo de instrumento, arts. 354, 356, § 5o, e 1.015, inc.II, do CPC, tanto que em relação à matéria não há formação de coisa julgada, a qual pode ser reprisada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. II - Em que pese a tese jurídica firmada pelo e. STJ de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988), não se verifica inutilidade do exame da alegada prescrição em eventual recurso de apelação. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178761, 07028530820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos Assim, por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e mais recentemente, por decisão da Corte Especial do STJ, também as que não apresentam urgência que justifique seu exame imediato não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. Portanto, não estando esta matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.015 ambos do CPC, e em especial atenção ao decidido no REsp 1696396/MT, pela Corte Especial do STJ, Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/12/2018, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator